Tribunal: TJSP
Processo: 2051101-42.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Pretensão da Executada, em Exceção de Pré-Executividade, ao reconhecimento de excesso de execução e à suspensão da exigibilidade do tributo e da Execução Fiscal por força de Ação Declaratória – Impossibilidade – Hipótese não prevista no art. 151 do CTN – Necessidade de depósito integral e em dinheiro – Súmula no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Pretensão da Executada, em Exceção de Pré-Executividade, ao reconhecimento de excesso de execução e à suspensão da exigibilidade do tributo e da Execução Fiscal por força de Ação Declaratória – Impossibilidade – Hipótese não prevista no art. 151 do CTN – Necessidade de depósito integral e em dinheiro – Súmula no 112/STJ – Inaplicabilidade do artigo 835, § 2o, do CPC a créditos de natureza tributária – Decisão prolatada na Ação Declaratória que não determinou a suspensão da exigibilidade do tributo – Inadmissibilidade da Exceção de Pré-Executividade quanto as alegações de excesso de execução – Matéria que é igualmente objeto da Ação Declaratória, na qual houve a determinação de produção de prova pericial - Reconhecimento da necessidade de dilação probatória – Súmula no 393/STJ – Decisão de rejeição da Exceção de Pré-Executividade mantida – Agravo de Instrumento desprovido.